Tribunal: CARF
Processo: 10925.002955/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.002955/2009-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.430 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
ALTAIR CAMPAGNOLLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CUSTOS UNITÁRIOS
BÁSICOS
ARBITRAMENTO
COM
BASE
EM
TABELAS
DO
SINDUSCON.
O custo da construção de edificações deve ser comprovado por meio da
apresentação das notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais
de prestação de serviços e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos
controladores. A falta ou insuficiência da comprovação autoriza o arbitramento
da edificação com base nas tabelas divulgadas pelo SINDUSCON.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. DAA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) quando o contribuinte não faz a comprovação dessas despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002955/2009-70
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 07-31.040, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, fls. 764 a 778:
Por meio do Auto de Infração de fls. 3 a 13, foi efetuado o lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 128.205,49, código de receita 2904,
acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, relativos aos anos-calendário
2004 a 2007 exercícios 2005 a 2008.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5 a 8, e Termo
de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 14 a 21, o lançamento foi
motivado pela constatação das seguintes infrações:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldados por rendimentos
comprovadamente já tributados, ou isentos de tributação, nos anos-calendário 2005,
2006 e 2007, conforme Demonstrativo da Evolução Patrimonial de fls. 334 a 337, nos
seguintes valores mensais:

Relata a autoridade fiscal que no curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado para
apresentar, dentre outros, os documentos referentes ao custo de construção do Edifício
Dr. Hélio, situado na rua Cruz e Souza, n.o 119, com área total de 682,01m2, e que da
análise dos documentos apresentados concluiu pelo arbitramento do custo de
construção, pelas seguintes razões:
a) material utilizado a maioria dos documentos apresentados não são hábeis para
comprovar gastos com material utilizado na construção por tratar-se de simples
orçamentos, pedidos, recibos e cupom/nota fiscal sem identificação. As notas fiscais
apresentadas totalizam o valor de R$ 97.830,03, que corresponde a menos de 18% do
valor total arbitrado, conforme demonstrativo de fls. 337, e, ainda que fosse possível
considerar a totalidade dos documentos e planilha apresentados pelo contribuinte, estes
chegariam ao montante de R$ 171.395,21, ainda assim corresponderia a apenas 30% do
valor total arbitrado;
b) mão de obra empregada – o contrato apresentado não está registrado, não fazendo
prova contra terceiros. Dos recibos apresentados, a maioria está sem a identificação do
contratante e não foram corroborados pelo respectivo recolhimento da contribuição
previdenciária (inexistência das respectivas guias de recolhimento – GPS);
Diante da impossibilidade de se aferir o valor efetivamente gasto pelo contribuinte na
construção do referido imóvel, a autoridade fiscal utilizou-se do arbitramento com base
nos valores do CUB – Custo Único Básico de Edificações Habitacionais, elaborados
pelo SINDUSCON – órgão competente para a elaboração de tais valores, e do
cronograma de desenvolvimento mensal da obra elaborado pelo engenheiro responsável
pela obra. Segundo informação prestada pelo engenheiro responsável, a obra teve início
em agosto de 2004, tendo sido construído até julho de 2007 o equivalente a 97,68% da
área total.
A autoridade fiscal esclarece que na formação do CUB não são considerados diversos
itens que integram o custo de uma construção, de acordo com cada caso particular:
fundações especiais, elevadores, instalação de ar condicionado, calefação, fogões,
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

aquecedores, incineração, ventilação, exaustão, playground, obras complementares de
urbanização, recreação, ajardinamento e outras.
Na apuração da evolução patrimonial mensal foram considerados ainda, os recursos
auferidos e como aplicação, além do custo da obra arbitrado, os dispêndios aferidos
pelos documentos fornecidos pelo contribuinte no curso da ação fiscal.
A autoridade fiscal deixou de considerar no cômputo da evolução patrimonial a
movimentação financeira da conta SWAP da CEF em razão do contribuinte, embora
intimado mais de uma vez, não ter apresentado o extrato completo da aplicação
financeira o que impediu a identificação dos valores aplicados e resgatados. O
contribuinte apresentou apenas documentos pontuais de resgate o que não esclarece o
momento do ingresso destes valores na aplicação.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 3.885,00 no ano-
calendário 2004; R$ 4.127,00 no ano-calendário 2005; R$ 2.914,00 no ano-calendário
2006; e R$ 7.791,20 no ano-calendário 2007, por falta de comprovação. Além dos
valores glosados por falta de comprovação, foram glosados ainda, os valores de R$
4.127,00 pagos ao Hospital São Miguel em 17/11/2005 por tratar-se de despesa do
paciente Nelso Campanholo e R$ 1.500,00 pagos ao Dr. Pedro Frâncio, em 30/11/2007,
por tratar-se de despesa do paciente Normelio Scheindlindwein, sendo que ambos não
constam na relação de dependentes do contribuinte.
Devidamente cientificado do lançamento em 08 de janeiro de 2010, conforme AR de
fls. 344, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 351 a 366, por meio da qual
apresenta suas razões de contestação.
DA IMPUGNAÇÃO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Alega o impugnante que a utilização do arbitramento do custo de construção e o fato
dos resgates da aplicação SWAP não terem sido considerados na apuração da variação
patrimonial distorceu o resultado.
Swap
Discorda do procedimento adotado pela Fiscalização de não considerar na apuração da
variação patrimonial os valores resgatados da conta Swap mantida junto à CEF. Diz que
o fato de não ter apresentado o extrato completo da conta não justifica o procedimento
adotado pela Fiscalização, que não considerou os valores resgatados na apuração da
variação patrimonial.
Quisesse a Fiscalização conhecer a totalidade da movimentação, deveria ter solicitado
diretamente à Caixa Econômica Federal, posto que lhe é facultado por lei. E se a
Fiscalização preferiu não investigar, deveria ter considerado os resgates comprovados.
Arbitramento do Custo da Construção
Discorda do arbitramento, pois de acordo com o disposto no art. 148 do CTN, as
hipóteses de arbitramento, em matéria tributável, são apenas duas: ausência de
documentação ou documentação imprestável, e que no caso, não se verifica nenhuma
das duas hipóteses.
Argumenta que apresentou as notas fiscais que comprovam os gastos efetivos com a
obra, e mesmo assim a Fiscalização simplesmente achou por bem arbitrar o custo da
construção, por dois motivos: 1) porque os gastos registrados nas notas fiscais
representam menos de 16% do custo arbitrado com base na tabela do SINDUSCON, e o
total dos gastos com materiais representa 30% desse valor; 2) porque o contrato de mão
de obra não está registrado e a maioria dos recibos de mão de obra não tem a
identificação do contratante, e não estão corroborados por recolhimentos do INSS.
Aduz que a relação percentual entre gasto efetivo com materiais e o custo arbitrado da
obra, não é motivo de arbitramento, porque não está prevista no art. 148 do CTN.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

Que o fato de ter apresentado as notas fiscais que comprovam os gastos efetivos com a
obra, impede que o fisco as desconsidere, abandonando a certeza dos gastos realizados,
partindo para a incerteza dos gastos apurados por meio de arbitramento, sob a
justificativa de diferença a menor entre o custo efetivo e o custo arbitrado.
Diz que a ausência de registro do contrato de mão de obra é irrelevante, pois se trata de
pratica usual nesse tipo de contrato, importando apenas o fato do contrato ter sido
cumprido.
Alega que a Fiscalização não despendeu o menor esforço no sentido de verificar a
efetividade do cumprimento do contrato. Que, apesar dos recibos estarem sem
identificação do contratante, todos estão assinados pelo responsável da empresa
contratada; que a soma e data de recebimento equivalem exatamente ao especificado no
contrato; que cada um deles traz a indicação de qual parcela de mão de obra está sendo
quitada; e que a falta de recolhimento do INSS por parte da empresa contratada, quando
muito poderia justificar o lançamento de oficio dessa contribuição, mas não o
arbitramento do custo da obra para efeito de variação patrimonial; que caberia à
Fiscalização diligenciar junto ao estabelecimento contratado para confirmar a
veracidade do contrato de mão de obra e dos recibos.
Que a jurisprudência vem desconsiderando os lançamentos com base no arbitramento
quando não houve aprofundamento das investigações, demonstrando a ocorrência dos
fatos alegados e quando o contribuinte apresenta os documentos probatórios dos fatos
arbitrados.
Considera indevido o arbitramento do custo de construção, porquanto calculado em
fundamentos que não o justificam: 1) relação percentual entre os gastos com material e
o custo arbitrado da obra; 2) falta de registro do contrato de mão de obra e falta de
recolhimento do INSS.
Discorda ainda do critério utilizado pela Fiscalização para a distribuição dos custos
apropriados em cada ano-calendário, que utilizou o Cronograma Mensal da Obra
elaborado pelo engenheiro responsável; que os custos deveriam ter sido distribuídos de
acordo com seus desembolsos e não de acordo com o andamento da obra; que o rateio
deveria ter seguido o cronograma dos gastos e não o cronograma do andamento da obra;
que deveria ter sido respeitado o percentual de dispêndios declarados em cada ano-
calendário; que foram consignados gastos na declaração do ano-calendário 2008 sem
que os mesmos fossem considerados no rateio; que segundo disposto no § 6.o do art. 6.o
da Lei n.o 8.021/90, qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento,
sempre será levado a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Entende que o custo de construção para fins de acréscimo patrimonial deve considerar
os desembolsos e não a evolução da obra, ou seja, trata-se de apurar o quanto foi gasto
em cada mês e não o quanto foi construído. Por certo, o gasto com material e mão de
obra dá-se em momento diferente do de sua aplicação na obra.
Diz que a Fiscalização distribuiu os gastos de acordo com o andamento da construção
quando deveria ter distribuído de acordo com os desembolsos. Que o Demonstrativo de
Apuração de Metragem Construída mostra a metragem construída de acordo com o
desenvolvimento da obra, mas não mostra o valor gasto pelo impugnante em cada mês,
mesmo se o cronograma tivesse sido seguido à risca, o que não foi; segundo o
cronograma do engenheiro, em dezembro de 2007 a obra estava 97,65% executada,
porém não significa que a mesma estava paga. Ainda, mesmo que a obra tivesse sido
executada segundo o cronograma do engenheiro, não significa que a mesma tenha sido
paga no mesmo cronograma.
Alega que não teve acesso ao cronograma elaborado pelo engenheiro, que serviu de
base para a distribuição dos valores construídos utilizados para a elaboração do Auto de
Infração, vez que o mesmo foi fornecido pelo engenheiro diretamente à Fiscalização,
atendendo a uma intimação. Que o cronograma de andamento da obra não espelha o
cronograma dos pagamentos.
Que o arbitramento é medida extrema e já que a Fiscalização resolveu utilizá-lo deveria
ter tido o cuidado de fazê-lo usando critério que fosse o mais próximo possível da
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

realidade e que deveria ter sido cientificado desse critério antes da lavratura do Auto de
Infração.
Reitera que os dispêndios com a obra foram declarados, e que esses gastos é que
deveriam ter sido utilizados para o arbitramento. Que os gastos com a construção
declarados no ano-calendário 2008 não foram considerados, e que houve uma indevida
aplicação do regime de competência adotado pelo IRPJ em vez do regime de caixa
adotado pelo IRPF.
No item 5 da impugnação, o impugnante reconhece que o engenheiro discriminou de
fato o desenvolvimento mensal da obra, mas não os gastos incorridos. Os gastos com
material poderiam realizar-se antes ou depois de sua aplicação na obra. Reitera que
houve gastos e pagamentos relativos a obra no ano-calendário 2008, e para não deixar
dúvida, está anexando notas fiscais e recibos comprobatórios no valor de R$ 12.223,38,
pagos em novembro de 2008.
Insiste que o arbitramento deveria ter sido feito com base nos valores lançados pelo
próprio interessado em suas declarações. Que a obra ainda não foi concluída; que não há
habite-se; e que a Fiscalização considerou o cronograma do engenheiro que representa
apenas uma previsão, mas que não foi inteiramente realizada.
Que está anexando uma declaração do mesmo engenheiro da obra onde afirma que o
cronograma de desenvolvimento mensal da obra, por ele fornecido à Fiscalização
quando da intimação, representa uma previsão de execução e não a realização efetiva da
obra.
Invoca a falta de certeza e segurança jurídica deste lançamento, destacando que a
atividade de lançamento não é discricionária, realizada pela simples vontade do Agente
Fiscal, e que não pode ser pautado em meras suspeitas ou suposições.
Ainda, segundo disposto no art. 6.o da Lei n.o 8.021/90, qualquer que seja a modalidade
escolhida para o arbitramento, será sempre levado a efeito aquela que mais favorecer o
contribuinte, o que não ocorreu neste processo.
Cerceamento ao Direito de Defesa
Alega que não lhe foi oportunizado defender-se da alegada variação patrimonial a
descoberto; que não foram apresentados junto com o Auto de Infração os cálculos
relativos a apuração dos valores arbitrados nem os cálculos da variação patrimonial a
descoberto; o que evidencia cerceamento ao direito de defesa, devendo o lançamento ser
integralmente cancelado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Aduz que durante a ação fiscal apresentou os documentos que tinha em mãos,
explicando que não encontrou os demais; que o fato de não ter os documentos em mãos
não significa que as referidas despesas não ocorreram; que ainda estava requisitando
junto a médicos, hospitais e clínicas as cópias das notas fiscais e recibos, e requer a
juntada dos mesmos tardiamente.
DECADÊNCIA DO ANO-CALENDÁRIO 2004
Alega que o IRPF se sujeita a modalidade de lançamento por homologação, segundo
disposto no § 4.o, do art. 150, do CTN; que o fato gerador do IRPF se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano-calendário; que o prazo decadencial é de 5 anos contados da data
do fato gerados, e que no ano-calendário 2004 houve pagamento na modalidade de
imposto retido na fonte.
Como a ciência do Auto de Infração deu-se somente em 08/Jan/2010, o ano-calendário
2004 já estava fulminado pela decadência; que a contagem do prazo se iniciou em
31/12/2004 perfazendo 5 anos em 31/12/2009.
Por fim, requer o cancelamento total do Auto de Infração.

(Destaques no original)
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

Ao julgar a impugnação, em 4/4/13, a 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, cancelando o lançamento
referente ao ano-calendário de 2004, uma vez que teria sido atingido pela decadência, sendo
consignada a seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS
ARBITRAMENTO COM BASE EM TABELAS DO SINDUSCON.
O custo da construção de edificações deve ser comprovado por meio da apresentação
das notas fiscais de aquisição de materiais, recibos/notas fiscais de prestação de serviços
e comprovantes de pagamentos junto aos órgãos controladores. A falta ou insuficiência
da comprovação autoriza o arbitramento da edificação com base nas tabelas divulgadas
pelo SINDUSCON.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento de ofício do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, tendo havido
antecipação do pagamento do imposto, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da data da ocorrência do fato
gerador § 4o, do art. 150, do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 20/5/13, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 781, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 788 a 804, em
17/6/13, alegando, em síntese:
- Ser indevida a fundamentação para o arbitramento da construção;
- Que, apesar de comprovados, os resgates de aplicações SWAP não foram
considerados pela fiscalização no cálculo da variação patrimonial;
- Cerceamento de defesa, pois, junto com o Auto de Infração, não foram
apresentados ao contribuinte os cálculos relativos à apuração dos valores arbitrados do custo da
construção, nem os cálculos da variação patrimonial a descoberto;
- Que, mesmo não possuindo os comprovantes das despesas médicas, para glosar
a dedução de tais despesas, a fiscalização deveria ter verificado “junto aos profissionais” se as
despesas ocorreram, sendo indevido o lançamento sem essa providência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

Do arbitramento da construção
Em uma longa argumentação, aduz o Recorrente ser indevida a fundamentação
adotada pela fiscalização no arbitramento do custo da construção.
Pois bem, durante o procedimento fiscal, a autoridade lançadora constatou a
existência de dispêndios com a construção de imóvel situado na Rua Cruz e Souza, no 199,
Joaçaba/SC, com área de 682,01 m2 (Edifício Dr. Hélio), tendo sido solicitado ao Contribuinte,
ora Recorrente, a apresentação dos documentos relativos à sua variação patrimonial, nos anos de
2004 a 2007.
Da análise dos documentos apresentados, assim concluiu a fiscalização:
1.1) Quanto ao material utilizado: dos documentos apresentados constatamos que a
maioria deles não são documentos hábeis para a comprovação de tais gastos pois trata-
se de simples orçamentos, pedidos, recibos e cupom/nota fiscal sem identificação (fls.
126/219) e quanto [às notas] fiscais apresentadas que totalizam o valor de R$ 97.830,03
(fls. 641125), correspondem a menos de 13% do valor total arbitrado conforme
demonstrativo a fl. 327. Ainda que fosse possível considerar a totalidade destes
documentos e a planilha de gastos encaminhada pelo contribuinte no valor total de R$
171.395,21 (fl. 63), ainda assim este valor corresponde a apenas 30% do valor total
arbitrado.
1.2) Quanto à mão de obra empregada, o contribuinte apresenta os documentos de fls.
50/55, porém, trata-se de contrato sem o registro necessário para fazer prova contra
terceiros e os recibos apresentados, a maioria sem constar identificação do contratante,
também não foram corroborados pelo respectivo recolhimento da contribuição
previdenciária face à inexistência das respectivas guias de recolhimento — GPS.
2) Portanto, diante dos fatos acima e da impossibilidade de se comprovar o valor
efetivamente gasto pelo contribuinte utilizamos do arbitramento com base nos valores
do CUB — Custo Único Básico de Edificações Habitacionais, elaborados pelo
SINDUSCON — órgão competente para a elaboração de tais valores.
3) Para elaboração do Demonstrativo de Apuração de Metragem Construída a fl. 327,
além dos valores médios do CUB informados pelo SINDUSCON conforme planilhas as
fls. 40/44, nos utilizamos do Cronograma de Desenvolvimento Mensal da Obra a fl.
230, elaborado pelo Sr. Gilson Addor de Vasconcellos, engenheiro responsável pela
obra. Conforme informação do mesmo a obra teve início em agosto de 2004, tendo sido
construído até julho de 2007, 97,68% da área total.
4) Vale citar, ainda, que na formação do CUB - Custo Unitário Básico, não são
considerados diversos itens que integram o custo de uma construção, de acordo com
cada caso particular: fundações especiais, elevadores, instalação de ar condicionado,
calefação, fogões, aquecedores, incineração, ventilação, exaustão, 'playgrounds', obras
complementares de urbanização, recreação, ajardinamento, etc.
Conforme se observa, os documentos apresentados não se mostraram suficientes
para comprovar o custo havido com a construção, ensejando, assim, a apuração do custo por
arbitramento.
A esse respeito, vejamos o que restou assentado no julgado a quo:
Cumpre esclarecer que o arbitramento deu-se em razão da constatação de que a maioria
dos documentos apresentados pelo contribuinte não são documentos hábeis para a
comprovação dos gastos com a construção, por tratar-se de simples orçamentos ou
pedidos, e recibos, cupons fiscais e notas fiscais sem qualquer identificação, bem como
da enorme diferença entre o custo declarado e o custo de mercado.
Como bem destaca a autoridade lançadora no Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal (fls. 14 a 21), o somatório dos documentos apresentados pelo contribuinte,
hábeis para comprovar o custo da construção, representa apenas 18% do custo de
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

mercado (calculado com base na tabela SINDUSCON), e mesmo quando somados
também os “documentos imprestáveis” (pedidos, orçamentos e os sem identificação), os
gastos representam apenas 30% do custo de mercado.
Diante da não apresentação de documentos hábeis e idôneos suficientes para a
comprovação do custo da construção, a Fiscalização intimou o engenheiro responsável
pela obra, Sr. Gilson Addor de Vasconcelos (fl. 228), a informar o cronograma de
desenvolvimento mensal da obra e o padrão de acabamento da mesma. Em resposta, o
responsável pela obra apresentou a metragem da obra, o cronograma solicitado
mostrando que a obra teve início ainda em agosto de 2004, e informou que o padrão da
construção é o NORMAL (fls. 230 a 237).
Sem alternativa, e de posse das informações fornecidas pelo engenheiro responsável
pela obra, a Fiscalização arbitrou o custo da construção conforme determina a lei,
aplicando os índices de custo de construção fornecidos pelo órgão competente
(SINDUSCON), considerando o percentual da área construída em cada mês de acordo
com o cronograma apresentado pelo engenheiro responsável, a área total construída de
682,01 m2, termo de início o mês de agosto de 2004, calculando o desenvolvimento da
obra até o mês de julho de 2007, sem decretar o termo final da obra, conforme
Demonstrativo de Apuração de Metragem Construída (fls. 337).
O procedimento adotado pela fiscalização está de acordo com o estabelecido pelo art.
846, do Decreto no 3.000, 26 de março de 1999 (RIR99), o qual, em seu § 4o, não só
autoriza como também impõe ao fisco a sua adoção, na falta de outros elementos
comprobatórios do custo:
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste Capítulo,
far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o).
[...]
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 4o).
Diante da imprestabilidade dos documentos apresentados, arguir simplesmente que os
valores reais estão consignados nas suas declarações, sem apresentar qualquer
comprovação, não basta para se contrapor ao arbitramento segundo os índices
estabelecidos pelo SINDUSCON.
Como se nota, somando-se os valores constantes dos documentos apresentados
pelo Recorrente, mesmo os valores dos documentos considerados imprestáveis, se obtém, no
máximo, 30% do custo de mercado da obra.
Logo, se o Recorrente foi capaz de realizar a construção a um custo tão baixo,
deveria ter comprovado esse custo com documentação suficiente.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Desse modo, sem a comprovação do custo da obra e tomando por base a
legislação de regência, a fiscalização se valeu do arbitramento, utilizando, para tal, os dados da
obra que foram fornecidos pelo seu próprio engenheiro responsável, bem como o custo médio da
construção fornecido pelo SINDUSCON. Ora, vê-se, pois, que a fiscalização utilizou fontes de
informação que permitiram, certamente, a apuração de um custo compatível com o custo real da
obra.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

Dos alegados resgates de aplicações Swap
Segundo o Recorrente, os resgates de aplicações Swap teriam sido comprovados e
não teriam sido considerados pela fiscalização, no cálculo da variação patrimonial, tendo, esta,
preferido não investigar acerca da movimentação nas aplicações na Caixa Econômica Federal
(CEF).
Para melhor análise da questão, trazemos à baila as seguintes considerações do
julgado a quo a respeito:
Valores resgatados da conta Swap junto à Caixa Econômica Federal CEF
A Fiscalização deixou de considerar como origem de recursos na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto, os valores resgatados da conta Swap mantida junto à CEF em
razão do interessado, embora intimado, não ter apresentado os extratos completos do
período, o que impediu a identificação do momento em que os recursos foram aplicados
na conta Swap.
Neste ponto, equivoca-se o impugnante quando afirma que quisesse a Fiscalização
conhecer a totalidade da movimentação financeira, esta deveria ter solicitado
diretamente à Caixa Econômica Federal. Para que os resgates fossem considerados
como origem de recursos, caberia ao contribuinte ter provado que as aplicações
ocorreram em data anterior a 01/01/2005 – termo de início da aferição do acréscimo
patrimonial a descoberto.
Nem mesmo agora, em sede de impugnação, o interessado apresenta os extratos
necessários para a perfeita identificação das datas em que ocorreram as aplicações e os
respectivos resgates. Não pode prosperar a pretensão do impugnante de ver considerado
na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto apenas uma das pontas das
operações financeiras – os resgates, ignorando as aplicações realizadas.
Portanto, entendo correto o procedimento adotado pela Fiscalização, vez que o
contribuinte não apresentou os extratos completos da conta movimentada na Caixa
Econômica Federal, correspondente ao período de 01/01/2005 a 31/07/2007.
Como se percebe, mesmo tendo sido intimado pela fiscalização, o Recorrente não
apresentou os extratos completos da CEF, o que impediu a identificação do momento em que os
recursos teriam sido aplicados na conta Swap.
E não é só, o Recorrente não apresentou esses extratos nem quando da
impugnação e nem quando da interposição do recurso voluntário.
Portanto, sem a comprovação do alegado, não há como se acolher a defesa.
Lembrando que cabia ao Recorrente fazer essa comprovação, e não à fiscalização.
Do alegado cerceamento de defesa
Alega o Recorrente cerceamento de defesa, pois, junto com o Auto de Infração,
não teriam sido apresentados os cálculos relativos à apuração dos valores arbitrados do custo da
construção, nem os cálculos da variação patrimonial a descoberto.
Tendo em vista que o Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso,
reproduziremos, no presente tópico, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do
art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira, com as quais concordamos:

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
O contribuinte alega que não foi cientificado dos cálculos relativos à apuração dos
valores arbitrados nem dos cálculos da variação patrimonial a descoberto, o que o
impediu de realizar sua defesa a contento.
No entanto, tal alegação não está configurada nos autos.
Em 20/11/2009, ainda antes da lavratura do Auto de Infração, o contribuinte foi
cientificado do Termo de Intimação Fiscal n.o 0021 (fls. 331 a 337), conforme se
comprova pelo Aviso de Recebimento de fls. 338, quando lhe foi encaminhado cópia do
Demonstrativo de Apuração de Metragem Construída e dos Demonstrativos da
Variação Patrimonial a Descoberto.
No Demonstrativo de Apuração de Metragem Construída consta o detalhamento do
cálculo adotado, identificando o percentual de construção conforme cronograma de
serviços, a área total construída, a área construída no mês, o valor do CUB mensal, e o
dispêndio arbitrado no mês.
Nos Demonstrativos da Variação Patrimonial a Descoberto, foram discriminadas as
origens de recursos (rendimentos CELES, resgate fundo 1651HSBC...) e as aplicação de
recursos (despesas de instrução, dependentes, despesas médicas, construção do
imóvel...), evidenciando o saldo mensal apurado, quase sempre negativo.
Além dos demonstrativos encaminhados, a autoridade fiscal detalhou a origem e a
aplicação de recursos considerados na elaboração do demonstrativo mensal da variação
patrimonial a descoberto, submetendo-os ao conhecimento do contribuinte para
conferência, concedendo-lhe prazo inclusive para apresentação de novos documentos e
esclarecimentos capaz de infirmar o resultado consignado nos Demonstrativos da
Variação Patrimonial a Descoberto.
Consta no item 02 do Termo de Intimação Fiscal n.o 0021/2009 que “Os
Demonstrativos da Variação Patrimonial evidenciam a existência de saldo negativo de
caixa nos meses de janeiro a setembro e novembro e dezembro de 2005, março a
dezembro de 2006 e janeiro a julho de 2007. Assim, submetemos a V.S.a os
demonstrativos em anexo, para conferência e complementação de valores, que deverá
ser efetuada com a apresentação de documentação comprobatória.”
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n.o 0021, o contribuinte limitou-se a
declarar que “Conforme solicitação do referido termo, em relação a possível existência
de saldo negativo de caixa nos meses referidos, tenho a informar que sempre utilizei de
recursos próprios para a variação patrimonial apresentada e salvo erros na
apresentação das DIRPF não tive saldo negativo, pois os gastos sempre foram dentro
de minhas possibilidades.”
Assim, restando provado nos autos que o contribuinte foi devidamente cientificado
tanto do Demonstrativo de Apuração de Metragem Construída como dos
Demonstrativos da Variação Patrimonial a Descoberto, descabida é a alegação de
cerceamento ao direito de defesa.
Em seu recurso, acrescenta o Recorrente que não constam dos autos esses
demonstrativos e que também não os recebeu. Contudo, o Termo de Intimação no 0021, que se
encontra nos autos (fls. 115 a 117), discrimina, por ano-calendário, as origens e as aplicações de
recursos, além de estar acompanhado do Demonstrativo da Variação Patrimonial (fls. 718 a 720)
e do Demonstrativo de Apuração de Metragem Construída (fl. 721).
De mais a mais, vê-se, à fl. 724, que o próprio Recorrente respondeu esse Termo
de Intimação no 0021. Confira-se:
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.430 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.002955/2009-70

Portanto, improcede a alegação de cerceamento de defesa.
Das despesas médicas
Por fim, alega o Recorrente que mesmo não possuindo os comprovantes das
despesas médicas, para glosar a dedução de tais despesas, a fiscalização deveria ter verificado,
“junto aos profissionais” se as despesas ocorreram, sendo indevido o lançamento sem essa
providência.
Todavia, como já dito alhures no presente voto, cabe ao Recorrente comprovar o
que alega. Desse modo, se deduziu supostas despesas médicas da base de cálculo do Imposto de
Renda, deveria comprová-las, sendo nessa linha o disposto no art. 73, do Decreto no 3.000, de
26/3/99, vigente ao tempo dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Sendo assim, não o fazendo, não há como acatar essas despesas. E lembrando,
mais uma vez, que o ônus probatório é do Recorrente.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital